Tribunal: TJDFT
Processo: 0731180-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Deserção por ausência de preparo. Indeferimento da gratuidade de justiça. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de pressuposto de admissibilidade, em razão do indeferimento da gratuidade de justiça e da falta de recolhimento do preparo. O agravo de instrumento originário buscava a reforma de decisão proferida em execução que rejeitara a impugnação à penhora de veículo utilizado como instrumento de trabalho da empresa e de seus sócios, defendendo a sua impenhorabilidade. A agravante sustentou cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, por considerar excessiva a exigência documental para comprovar a hipossuficiência, tendo apresentado documentos contábeis que entendia suficientes.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: i) houve cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça em razão da exigência de documentos para a comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica; ii) é possível afastar a deserção do agravo de instrumento mediante concessão da gratuidade de justiça ou reconhecimento da suficiência da documentação apresentada eiii) subsiste a decisão que declarou deserto o agravo de instrumento por ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação cabal da hipossuficiência, conforme a Súmula 481 do STJ, inexistindo presunção de veracidade da alegação. 4. No caso, a agravante apresentou documentação insuficiente para demonstrar a alegada necessidade, tendo sido concedido prazo para complementação, sem êxito. 5. Não havendo comprovação de hipossuficiência e ausente o recolhimento do preparo, incide o art. 1.007 do CPC, impondo-se o reconhecimento da deserção. 6. O procedimento observou o devido processo legal, tendo sido assegurado prazo para suprimento da irregularidade, inexistindo cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva da hipossuficiência, não bastando mera alegação. 2. A ausência de preparo, após o indeferimento da gratuidade de justiça, acarreta a deserção do recurso, inviabilizando seu conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.007. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481 (“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”).